Tribunal: STF
Processo: ARE 1571429
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da extinção de punibilidade na origem. Perda superveniente do objeto. Prejudicado.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antero Osmar da Silva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    Na minuta do extraordinário, o recorrente sustenta a violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pela parte recorrente, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pela parte, uma vez que “sobreveio petição da defesa (fls. 1512-1517), noticiando que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF proferiu sentença, reconhecendo a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão executória da pena, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 112, inciso I, todos do Código Penal” (eDoc. 118). 



    Constato, portanto, a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, diante da declaração de extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela instância ‘a quo’. Nesse sentido: 



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A declaração da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela instância “a quo” acarreta a perda do objeto do Agravo em Recurso Extraordinário. 2. As alegações trazidas no presente recurso constituem indevida inovação recursal. Na petição do Recurso Extraordinário a parte recorrente limitou-se a sustentar a violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF/1988, sem abordar especificamente a questão da prescrição da pretensão punitiva. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1465399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-04-2024)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão mediante a qual julguei prejudicados embargos de declaração. 2. A parte agravante sustenta não configurada perda de objeto, uma vez não transitada em julgado a decisão de primeira instância por meio da qual extinta a punibilidade, no que atacada mediante recurso em sentido estrito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Insiste na extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está evidenciada a perda do objeto dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esvaziamento da pretensão formulada em embargos de declaração – extinção da punibilidade – mediante ato do Juízo de primeira instância justifica o reconhecimento da perda de objeto do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE 1230641 AgR-ED-ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-05-2025)



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente